Tribunal: TJES
Processo: 0000279-11.2017.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000279-11.2017.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000279-11.2017.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

DESACATO
.
ART.
331 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

2.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas arroladas pela acusação, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000279-11.2017.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 331 do Código Penal, à pena definitiva de 6 meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de abril de 2017, o denunciado desacatou as funcionárias públicas Fernanda Pirama Baptista Magalhães e Rafaela Coelho Rocha, no interior da Secretaria Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, bem como o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelos boletins unificados nº 32279120 e nº 32291391, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que tudo havia sido armado pelas vítimas.

Por outro lado, as vítimas narraram com riqueza de detalhes e de maneira uníssona a ocorrência dos fatos.

A ofendida Fernanda Pirama Baptista Magalhães esclareceu que na condição de dentista odontopediatra da rede pública de Atílio Vivacqua atendeu o filho do réu e, nessa ocasião, este começou a proferir xingamentos em seu desfavor, o que foi constrangedor, já que fez isso na presença de várias pessoas. Por fim, afirmou que ficou muito abalada no dia.

A vítima Rafaela Coelho Rocha, auxiliar de dentista, afirmou que o recorrente passou a gritar e a chamar todo mundo de vagabunda e outras palavras ofensivas. Relatou, ainda, que o réu disse que Fernanda era uma péssima profissional.

A testemunha Gerusa Alves, também auxiliar de dentista, presenciou o momento em que o apelante já chegou ao local agredindo Fernanda com palavras como vagabunda e outras “palavras horrorosas”. Disse, ainda, que no início as ofensas eram dirigidas apenas a Fernanda, mas depois passou a se dirigir a todos que estavam no local.

Da mesma maneira, a testemunha Andreia Nunes de Araújo, auxiliar do hospital, presenciou os fatos e viu o réu proferir palavras “que não foram boas”.

Deste modo, restou evidenciado que o recorrente proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades.

Acerca do tema colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL DESACATO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - FÉ PÚBLICA - CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades, com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de desacato. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160038688, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Mariana França Matiello – OAB/ES nº 28.500, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.